Tribunal: TJBA
Processo: 0301081-96.2013.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301081-96.2013.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO – TFF. TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL.TEMA 919 STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EXECUÇÃO AJUIZADA ANTES DO MARCO TEMPORAL FIXADO PELO STF. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Eunápolis/BA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra a empresa Claro S.A., destinada à cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF referente aos exercícios de 2010 a 2012, no valor original de R$ 8.457,14. O juízo de origem reconheceu a incompetência municipal para instituir referida taxa, com base na tese fixada no Tema 919 de Repercussão Geral do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se a execução fiscal ajuizada anteriormente à publicação da ata de julgamento do Tema 919 do STF (07/12/2022) pode prosseguir, mesmo diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da TFF, tendo em vista a modulação dos efeitos da decisão.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 919 do STF declarou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é competência privativa da União.

4. Contudo, houve modulação dos efeitos, determinando que a decisão produza efeitos apenas a partir da data da publicação da ata de julgamento (07/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até essa data.

5. A execução fiscal foi ajuizada em 29/08/2013, portanto antes da data de eficácia da decisão do STF, o que permite o prosseguimento da cobrança.

6. Precedente do próprio TJ-BA confirma entendimento no sentido da manutenção da exigibilidade do crédito tributário em execuções fiscais propostas antes da modulação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. A inconstitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF instituída por município não alcança as execuções fiscais ajuizadas antes da publicação da ata de julgamento do Tema 919 do STF, ocorrida em 07/12/2022.
2. Em tais hipóteses, mantém-se hígida a exigibilidade dos créditos tributários."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 22, IV.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776594 (Tema 919 da Repercussão Geral); TJ-BA, APL 8000906-92.2020.8.05.0079.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 0301081-96.2013.8.05.0079,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
e, como apelado,
CLARO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A)